Tribunal: TJMT
Processo: 1007280-85.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007280-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DINARTE LEAO registrado(a) civilmente como DINARTE LEAO - CPF: 419.412.928-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DIRCE DA ASCENCAO MOREIRA - CPF: 424.644.981-49 (AGRAVADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), EDVAL PEDROSO TEIXEIRA - CPF: 134.772.628-40 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE, inventariante do ESPÓLIO DE DINARTE DE LEÃO - CPF: 609.922.718-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMOR ANTONIO FERRONATTO - CPF: 526.214.809-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO ROSINA - CPF: 715.183.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE CAFIERO HENRIQUE, inventariante do ESPÓLIO DE DINARTE DE LEÃO - CPF: 609.922.718-00 (AGRAVANTE), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), PAULA CAFIERO LEAO TACITO - CPF: 220.402.058-37 (TERCEIRO INTERESSADO), BEATRIZ QUINTANA NOVAES - CPF: 275.929.488-93 (ADVOGADO), RICARDO HASSON SAYEG - CPF: 092.817.288-00 (ADVOGADO), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (AGRAVANTE), MARIA OLIVIA MOREIRA LEAO - CPF: 532.102.551-72 (AGRAVADO), DINARTE MOREIRA LEAO - CPF: 022.857.478-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE PARTILHA
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.
NULIDADE AFASTADA
.

JUSTIÇA
GRATUITA
.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA
.
MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
.

RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de I
nstrumento contra decisão que acolheu parcialmente os Embargos de Declaração
da
agravada
e determinou
o prosseguimento da liquidação de sentença referente ao rebanho bovino e sua evolução, conforme
acórdão do
Tribunal de
Justiça transitado em julgado. O agravante aleg
ou
violação ao contraditório e pleiteou a revogação do benefício
da gratuidade deferido
à agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
eterminar se a ausência de manifestação prévia do agravante nos Embargos de Declaração gera nulidade por
afronta
ao contraditório
, e
se estão presentes os requisitos para
a
manutenção
da justiça gratuita
concedid
a
à agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade processual por violação ao contraditório depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
.
No caso, a decisão embargada limitou-se a
suprir
omissão quanto à liquidação de sentença do
rebanho bovino
, nos exatos termos do título executivo transitado em julgado, sem modificar o
seu conteúdo material
.
Ausente dano para o
agravante, a nulidade é afastada.

A
justiça
gratuita decorre da presunção
iuris tantum
de insuficiência econômica prevista no art. 99, § 3o, do CPC, a qual
pode ser relativizada diante das
provas
produzidas
nos autos
. Embora a agravada tenha recebido valores temporários
provenientes de
arrendamento rural, sua condição de vulnerabilidade econômica permanece comprovada em razão da disputa judicial prolongada, da idade avançada e dos elevados custos da demanda,
o que justifica a
manutenção do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A ausência de prévia manif
estação da parte contrária nos Embargos de D
eclaração não gera nulidade se não há demonstração de prejuízo
(
princípio
do
pas
de
nullité

sans

grief
)
.

A presunção de hipossuficiência econômica para concessão da
gratuidade
é relativa e pode ser afastada apenas
mediante prova robusta de alteração na condição econômica da parte beneficiária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da5a Vara Especializada em Família e Sucessões de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Partilha
,

acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela
ora
agravada e determinou o prosseguimento da liquidação de sentença quanto ao rebanho bovino e sua evolução.

O agravante alega a
nulidade
do
decisum
que
admitiu em parte os
Aclaratórios
com efeitos modificativos, sem sua
prévia intimação.

Ressalta
que
"o Juízo modificou a sentença em sede de Embargos Declaratórios com patente afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não observou o disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC"
.

Busca a
revogação da justiça gratuita
deferida à ora
agravada na primeira instância
,
sob
a
justificativa
de
que ela não se enquadra mais
na condição de hipossuficiente econômica.

Esta, por sua vez, sustenta n
a Contraminuta (Id
211667663)

que os
mencionados
E
mbargos não
promoveram alteração substancial n
o entendimento
anteriormente consolidado
, mas apenas
supriram

a
omissão
relativa
à liquidação do
gado
e sua evolução.

Requer

a manutenção d
o benefício da gratuidade,
pois
, aos
86 anos,
enfrenta
graves problemas de saúde
, os quais geram
despesas
expressivas.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
recorre da
decisão

assim
proferida
:

“(...)

Revendo os autos entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente, a fim de que tramite nesse juízo apenas a liquidação de sentença referente ao rebanho bovino e sua evolução, nos termos do deliberado pelo Tribunal de Justiça e pleiteado pela embargante. Ante o exposto e, com tais considerações, por força do art. 1.022 do Código de Processo Civil, acolho parcialmente os Embargos de Declaração, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos”.

Por outro lado
, a agravada
alega
que
o referido
decisum
deve ser mantido, visto que
os Embargos
visaram unicamente
suprir
omissão
, sem
acarretar

nenhum
prejuízo ao agravante.

O
art. 1.023, § 2o, do CPC

estabelece que “
O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada”,
providência

que não foi observad
a

nos presentes
autos
.

Contudo, o STJ
possui entendimento consolidado de que a
nulidade processual
por
violação ao contraditório
está condicionada à

comprovação
do efetivo
prejuízo,
em con
formidade

com
o princípio do
“pas de nullité sans grief”
,
o que não se verifica

no
caso concreto,
pois
a decisão embargada
se limitou a determinar
o prosseguimento da liquidação de sentença no
que concerne
ao
rebanho bovino,
em e
strita obediência
aos
termos do título executivo judicial transitado em julgado.

Sobre a matéria
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. NULIDADE. MERO FORMALISMO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 2. A parte embargante pretende tão somente postergar o encerramento do presente habeas corpus, buscando a nulidade do julgamento, valendo-se tão somente de mero formalismo, sem, contudo, demonstrar a comprovação de prejuízo advindo dos atos reputados como nulos. 3. Verifica-se que, a embargante não demonstrou o efetivo prejuízo que teria ocorrido pela ausência de sua intimação, sendo certo que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não há nulidade sem prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 4. O habeas corpus não admite dilação probatória. Assim, a parte embargante deveria, nessa fase processual, trazer as provas suficientes para desconstituir os motivos determinantes da suspensão da portaria de expulsão do embargado, o que não ocorreu. 5 . A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o
resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados
”
. (STJ
–
E
d
cl no HC
452975 DF 2018/0131630-8,
j
ulgamento
em
14
-12-
2022,
Primeira Seção
, D
J
e
de
10
-2-
2023).

O
acolhimento dos E
mbargos
restringiu-se
, portanto, a suprir omissão
específica
relativa à liquidação de um dos bens partilhados, sem inovar ou
modificar
o conteúdo material
do
decisum
.

Nesse contexto, a
exigência de prévia
intimação é
desnecessária,
já que
não há
elementos que
apontem para
qualquer
mudança
substancial
capaz de acarretar dano
à defesa do agravante.

Dessa forma, ainda que a
norma
processual não tenha sido
integralmente cumprida
, a
inexistência
de prejuízo afasta a nulidade
suscitada
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REVOGOU O RECEBIMENTO DO PEDIDO E ANULOU TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – APROVEITAMENTO DOS ATOS JÁ PRATICADOS – RECURSO PROVIDO. “O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. ” (artigo 283, do CPC)

“Tratando-se de nulidade processual, há de se ter em mente a máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo
.
”
(REsp 1.714.163/SP, rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 26/9/2019)
”
.

(
TJMT,
N.U 1025952-83.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 10
-
2
-
2021, DJE
de
10
-2-
2021).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PESSOA FÍSICA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – PATRIMÔNIO ÚNICO – NÃO CABIMENTO – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DIRECIONADA AO PATRONO DA PARTE EXECUTADA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o STJ, “não se pode cogitar de desconsiderar a personalidade jurídica do empresário individual para fins de extensão dos efeitos da execução à sua pessoa física (haja vista a inexistência de separação patrimonial)”. (REsp n. 2.055.325/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 2/10/2023.) 2. Em se tratando de vício processual, vale a máxima de que não há nulidade sem prejuízo (princípio pas de nullité sans grief), tendo em vista que, “de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp
1276128/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 17/09/2013, DJe 23/09/2013), ou seja, por assim dizer, “o reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)” (STJ – QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 603.130/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 20/02/2018, DJe 27/02/2018)
”
.

(TJ
MT -
Agravo de Instrumento n.
10124556020248110
000, relator Marcio Aparecido Guedes
,
j
ulgamen
to em
10
-9-
2024, Primeira Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
13
-9-
2024).

Quanto à justiça gratuita,
o agravante
diz
que a agravada não mais
atende a
os requisitos
imprescindíveis para o
seu
deferimento, pois
teria recebido valores
significativos
em decorrência
de arrendamento rural.

O CPC
dispõe
no art. 98 que faz jus
à gratuidade
a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

E no § 2o do art. 99 e
nuncia
que o pedido só poderá ser indeferido se
estiver evidenciada a
falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que
alude
o §3o desse citado dispositivo tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS), e não absoluta;
desse modo
, pode ser
relativizada diante de cada caso, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

E
mbora
a agravada
tenha recebido rendimentos provenientes de arrendamento rural, encontra
-se
em situação de vulnerabilidade econômica
,

em razão
de uma disputa judicial que se arrasta por décadas, somada à sua idade avançada,
fatores que justificam
a manutenção do benefício.

Ademais, o fato
de
haver
recebido
valores temporários, ainda que expressivos,
não afasta

por si só
a presunção de hipossuficiência declarada nos autos, notadamente
diante
dos elevados custos relacionados à liquidação
do feito
e à
sua
complexidade.

Logo
,
ausente prova robusta da alteração na condição
financeira
da agravada,
a pretensão está
satisfatoriamente
embasada, o que impõe
a sua manutenção
.

Para ilustrar
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SOBREPARTILHA DE BENS C/C ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA BENESSE – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO. É imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual
”
. (
TJMT,
N.U 1021993-02.2023.8.11.0000,
Desa.

Serly Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 31
-1-
2024, DJE
de
4
-2-
2024).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025